Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-80.2025.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-80.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), MARIA ALVES FERREIRA PURITA - CPF: 014.692.819-96 (APELADO), EDUARDO GNOATTO LEAL DOS SANTOS - CPF: 070.675.271-63 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO.

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE.
ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
FORMADA
.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em razão da quitação integral da dívida antes do ajuizamento, com condenação do autor ao pagamento de cu
stas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
a condenação do autor em honorários de sucumbência,
diante da extinção do feito
, sem resolução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento
espontâneo do réu, com apresentação de defesa, supre a ausência de citação válida, confor
me entendimento pacífico do STJ,
consolidando a
angularização
da relação processual (CPC, art. 239, § 1º).

4.
S
ão devidos os honorários de sucumbência pela parte autora,
porquanto formada

a
angularização
da relação processual
e
e
m atenção ao princípio da causalidade
,
quando a extinção decorre de
ausência do interesse de agir do autor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

É devida a condenação em honorários sucumbenciais quando
formada a
angularização
processual e
a extinção do processo
decorre de
ausência de interesse de agir do autor
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, § 1º, 321,
p.u
., 485, VI, e 85, § 11; DL nº 911/1969,
arts
. 2º, § 3º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.174.938/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.780.129/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJMT, Apelação nº 1000251-43.2023.8.11.0024, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por Banco
C6
S/A contra sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra/MT
, que
extinguiu
,
sem r
esolução de mérito
,
a ação de busca e apreensão

proposta em face de
Maria Alves Ferreira
Purita
,

com fundamento no art. 485, inciso VI, do
CPC
, ao reconhecer
a
ausência do interesse de agir do
credor fiduciário
,
em razão da
quitação integral da dívida antes do ajuizamento da ação
.

C
ondeno
u

o

autor
ao
pagamento das custas pro
cessuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa
(
I
d.
315458368).

O
apelante sustenta, em síntese,
que a
contestação apresentada
antes do cumprimento da liminar

não pode ser apreciada
e que
deve ser afastada
a condenação d
os
honorários de sucumbência
,
diante da ausência de
angularização
processual
.

Afirma
que a
extinção deveria ter sido reconhecida com base no art. 487, III, b, do CPC
, por homologação da transação
.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários

(
id.
315458370)
.

Contrarrazões pelo
não
provimento do recurso (Id.
315458373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ter sido ajuizada após a quitação integral da dívida pela requerida
,
e condenou a autora nos honorários sucumbenciais.

No caso,
houve o comparecimento voluntário da ré em Juízo, suprindo a necessidade do ato citatório, conforme estabelece o § 1º do artigo 239 do Código de Processo Civil.

A contestação apre
sentada pela ré, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, mostra-se válida, pois
supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (
angularização
da relação processual).

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.040/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. No Tema Repetitivo nº 1.040, o STJ fixou a tese de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

5. A referida tese se restringe a definir o momento processual adequado para que o juízo analise a peça contestatória. Não afastou a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar.

6. São aplicáveis ao rito do DL nº 911/1969 as normas do CPC sobre os efeitos do comparecimento espontâneo e sobre a possibilidade de prática de ato processual, inclusive a apresentação de contestação, antes do início do prazo legal (
arts
. 218, §4º, 238 e 239, § 1º, 1.046, §2º, do CPC).

7. Diante disso, em ação de busca e apreensão fundada no DL nº 911/1969, o comparecimento espontâneo, inclusive para apresentação de contestação, mesmo antes da execução da liminar, supre a citação e representa o ingresso do devedor fiduciário no feito (
angularização
da relação processual).

8. Nessa hipótese, é cabível o arbitramento da verba sucumbencial, cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da aplicação do princípio da sucumbência ou, se for o caso, o da causalidade, conforme as circunstâncias da demanda.

[...]

10. Aplicando tal entendimento ao rito da ação de busca e apreensão prevista no DL nº 911/1969, cabe a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, quando, em virtude do ajuizamento da ação sem a regular comprovação da mora (
arts
. 2º, § 3º, e 3º do DL nº 911/1969 e da Súmula nº 72/STJ) e do descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial, a demanda é extinta, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).

[...]

12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.174.938/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Assim, n
ão há que se falar em exclusão da condenação
em
honorários advocatícios
,

pois a ré apresentou defesa e o autor deu causa ao ajuizamento da Ação de busca e apreensão por débito já quitado extrajudicialmente.

Desse modo, em atenção ao princípio da
causalidade, impõe
-se a manutenção da
condenação na
verba honorária fixada na sentença.

A esse propósito:

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO RÉU - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA LIDE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – SANÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários sucumbenciais são devidos quando formada a
angularização
processual e apresentada a defesa.

[...]

(N.U 1022194-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ARTIGO 239, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.
” Na hipótese, são devidos os honorários de sucumbência pela parte autora, pois, ainda que não tenha havido a citação formal do apelado, houve o comparecimento voluntário em juízo, que supre a necessidade do ato citatório,
conforme estabelece o § 1º do artigo 239 do Código de Processo Civil, instaurando-se o contraditório, já que contestada a demanda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002514320238110024, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do §11, art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025